Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-10.2020.8.11.0008
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – FATOS APURADOS NO JUÍZO CRIMINAL – APLICAÇÃO DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL – COMPENSAÇÃO DE CHEQUE ADULTERADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DANO MATERIAL COMPROVADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000011-10.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONIVON ALVES DE JESUS - CPF: 827.437.201-82 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3640-45 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022